Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-59.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços em área condominial, para cuidados com a qualidade de fornecimento de água aos potável aos condôminos. Ação de locadora destes para haver multa por resolução injusta do respectivo contrato. Reconvenção para o recebimento de referida multa contratual pela denunciante do ajuste. Comprovação da má prestação dos serviços, sem contudo o ser com o alcance de poder

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços em área condominial, para cuidados com a qualidade de fornecimento de água aos potável aos condôminos. Ação de locadora destes para haver multa por resolução injusta do respectivo contrato. Reconvenção para o recebimento de referida multa contratual pela denunciante do ajuste. Comprovação da má prestação dos serviços, sem contudo o ser com o alcance de poder dar-se como caso de inadimplemento absoluto ou de mora com a gravidade que ensejasse tal consequência jurídica.

Constantes ausências de preposto da locadora na sede da parte contrária onde os serviços eram realizados. Deficiências destes igualmente. Queixas de moradores sobre a má qualidade da água fornecida cuja responsabilidade pela potabilidade era atribuída à locadora.

Pleito da prestadora de serviços julgado improcedente em primeiro grau. Procedência do pleito do reconvinte. Desacerto nessa conclusão. Manifestações indiscutíveis apuradas no curso do processo de que se tratou de mera resilição. Denúncia do contrato que omitiu acerca da exigência da sanção pecuniária pela infração ao contrato. Manifestação de preposto da reconvinte reconhecendo a obrigação desta de satisfazer a multa. Posterior alegação da falta de atribuição da pessoa que lhe dera ordem no sentido. Inocuidade da alegação.

Hipótese que assim é de poder a locadora dos serviços exigir a multa, porém proporcionalmente ao tempo de descumprimento do contrato, e com redução também com base na parte final do art. 413 do CC. Reconvenção em tais circunstâncias que não é acolhida. Reversão da conclusão de primeiro grau, porém em menor proporção ao que é buscado.

RECURSO DA LOCADORA DOS SERVIÇOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000074-59.2016.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
apelante HIDRO AGRO SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
EPP, é apelado CLUBE DE CAMPO RECANTO VERDE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.340
Apelação no 1000074-59.2016.8.26.0654
Comarca de Vargem Grande Paulista
Apelante: Hidro Agro Comércio Serviços de Consultoria
Ambiental Ltda. - EPP
Apelado: Clube de Campo Recanto Verde
APELAÇÃO.
Prestação
de
serviços
em
área
condominial, para cuidados com a qualidade de
fornecimento de água aos potável aos condôminos. Ação
de locadora destes para haver multa por resolução injusta
do respectivo contrato. Reconvenção para o recebimento
de referida multa contratual pela denunciante do ajuste.
Comprovação da má prestação dos serviços, sem
contudo o ser com o alcance de poder dar-se como caso
de inadimplemento absoluto ou de mora com a gravidade
que ensejasse tal consequência jurídica.
Constantes ausências de preposto da locadora na sede da
parte contrária onde os serviços eram realizados.
Deficiências destes igualmente. Queixas de moradores
sobre a má qualidade da água fornecida cuja
responsabilidade pela potabilidade era atribuída à
locadora.
Pleito da prestadora de serviços julgado improcedente
em primeiro grau. Procedência do pleito do reconvinte.
Desacerto nessa conclusão. Manifestações indiscutíveis
apuradas no curso do processo de que se tratou de mera
resilição. Denúncia do contrato que omitiu acerca da
exigência da sanção pecuniária pela infração ao contrato.
Manifestação de preposto da reconvinte reconhecendo a
obrigação desta de satisfazer a multa. Posterior alegação
da falta de atribuição da pessoa que lhe dera ordem no
sentido. Inocuidade da alegação.
Hipótese que assim é de poder a locadora dos serviços
exigir a multa, porém proporcionalmente ao tempo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
descumprimento do contrato, e com redução também
com base na parte final do art. 413 do CC. Reconvenção
em tais circunstâncias que não é acolhida. Reversão da
conclusão de primeiro grau, porém em menor proporção
ao que é buscado.
RECURSO
DA
LOCADORA
DOS
SERVIÇOS
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação da iniciativa de
locadora de serviços com vistas à condenação ao
pagamento de multa por injusta resolução de
contrato de prestação de serviços de tratamento
de água potável e da manutenção da qualidade
desta, além dos honorários de advogado que
contratou para sua defesa.
Pende também reconvenção da iniciativa
do locatário desses mesmos serviços, para ver
satisfeitas as mesmas verbas, quais sejam, a
multa contratual por deficiência dessa prestação de serviços a cargo da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contrária
e
os
honorários
de
advogado
despendidos para sua defesa em juízo.

O contrato era por tempo determinado,
com prazo de vinte e quatro meses de vigência,
e foi posto fim por iniciativa do locatário dos
serviços antes de completado um ano de sua
execução, ruptura essa sob a alegação de
defeito na prestação destes. É sustentada a
culpa da locadora pela frequente ausência de
prepostos
dela
na
área
condominial
e
a
ocorrência de excesso de cloro na água servida
aos associados. Havia queixas veementes destes
de modo frequente, além de ter a locadora dado
causa à incursão dele, condomínio, em sanção
administrativa ligada à omissão de conduta
objeto do contrato em causa.
A decisão de primeiro grau foi no
sentido da improcedência do pleito objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ação e da procedência daquele veiculado na
reconvenção, com isto sendo imposta àquela a
obrigação de pagamento da multa contratual,
além dos encargos da sucumbência.
Apela a autora para reversão daquela
conclusão, e sustenta o desacerto da conclusão
de primeiro grau. Dá destaque ao fato de que o
próprio gestor do adversário afirmou tratar-se
de mera resilição e que assim seria paga a
multa
contratual,
estranhando-se,
pois,
a
alegação de justa causa para o ato, tudo sem
contar a ausência de prova cabal de infração ao
contrato de prestação de serviços com aptidão
de ensejar a sua resolução. Anota que a sanção
administrativa sofrida pelo adversário foi
devida a fato precedente à contratação em
causa.
Recurso regularmente processado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É
o
relatório,
adotado
o
da
r.
sentença quanto o mais.
A locadora assumiu contratualmente os
serviços de conservação da qualidade potável da
água servida na área territorial do locatário,
e a tese daquela é de que os motivos que deram
azo à resolução do contrato antes do prazo
determinado reportam a fatos anteriores à
celebração do negócio em discussão, o que se
confirma em parte.
Em outros termos, a incursão em multa
do condomínio deveu-se a fato anterior ao
contrato do prestação de serviços em causa, não
havendo a respeito disso a menor controvérsia.
Ainda que alguns fatos também alegados como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causa para a resolução do contrato se reportem
a
momento
posterior
à
vigência
deste,
entretanto não há uma comprovação cabal de que
teriam
a
aptidão
para
ensejar
aquela
consequência drástica, até porque não podem ser
vistas a falta de um preposto da apelante ao
posto de trabalho como fato bastante a tanto.
Se havia excesso de cloro na água, fato
inegável, porém não há segurança de que isso se
devesse a falta grave da prestadora de serviços
ou que fosse fato não superável com a
informação e o diálogo.
Não deixa de ser certo que o locatário
não se mostrava satisfeito com a atuação da
locadora dos serviços, na verdade deficientes,
mas
entre
isso
e
considerar-se
essa
insatisfação como causa justa para a resolução
do contrato, vai uma grande distância, ao menos
para o efeito de haver multa por infração
contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É certo que o locatário dos serviços
contratou pessoa jurídica especializada no
assunto em questão, a qual deu laudo que
demonstra a má qualidade da água que era
servida aos associados, o que confirma a queixa
de muitos desses associados, inclusive não raro
com excesso de cloro, o que manchava roupa,
tudo porém, como é intuitivo, passível de
correção.
Também, uma pessoa contratada pelo
locatário deu conta, em depoimento que prestou
em juízo, de que o preposto da apelante
costumeiramente faltava ao serviço, chegando
mesmo a ter ausência de uma quinzena, o que
certamente decorria de falta de fiscalização da
empregadora,
não
deixando
ainda
de
ser
incidente passível de ajustes com a informação
e o diálogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reafirme-se que há autos do processo e-
mails reclamando contra a qualidade da água que
a apelante estava incumbida de cuidar.
Não se pode dizer que essas infrações
contratuais não constituiriam justo motivo para
a
resolução
do
contrato
de
prestação
de
serviços, certamente consideradas cada qual
para formação de um todo revelador do modo
normal da execução do contrato e, portanto, a
ponto de se poder afirmar que havia deficiência
incorrigível na prestação dos serviços, sem
possibilidade de ajustes.
Entretanto, o que se nota é que, se
trata de resilição do contrato de prestação de
serviços, por iniciativa do locatário dos
serviços
e,
assim,
de
sua
obrigação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento da multa contratual, nada havendo
mais de enfático a respeito do que escreveu e
falou o representante dele e mesmo em muitas
das condutas do próprio condomínio, como se
justificará adiante.
De fato, na carta de notificação da
denúncia do contrato em causa, da iniciativa do
condomínio, é afirmado como fato específico
para tanto, e, logo, considerado o principal, a
incursão
dele,
condomínio,
em
sanção
administrativa, quando essa violação da lei
estava ligada a sucesso antecedente ao início
do ajuste em causa e, portanto, não imputável à
locadora.
As demais alegações são genéricas e
praticamente reportam aos incisos da cláusula
discriminadora dos serviços, mas sem apontar
fatos específicos e com o realce de severidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que a inobservância teria gerado.
Não bastando isso, tem-se o documento
de fls. 30, em que o gerente do locatário dos
serviços, em e-mail endereçado à apelante, fez
menção expressa da intenção dele de pagar a
multa contratual em três parcelas, como era
inclusive a previsão contratual, fato por si só
bastante para confirmar a hipótese de mera
resilição.
É por certo irrelevante a alegação em
juízo de que esse gerente não dispusesse de
poderes bastantes para decidir pelo condomínio
ou que certa pessoa que o orientou a se
manifestar nesse sentido, embora fizesse parte
da administração do condomínio, porém não
dispunha dos poderes para decisão sozinha a
respeito da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em termos mais precisos, se o condomínio se dispôs a pagar a multa
contratual, não poderia posteriormente vir a
ser revogada essa deliberação, a pretexto de
falta de poderes de que assim dispôs e ainda
que até houvesse motivos bastantes para a
resolução. Seria uma típica hipótese de comportamento contraditório adotado com a
defesa em juízo, que somente poderia ser aceita
por provas absolutas e cabais que justificassem
a sua injuridicidade, cuja dúvida de qualquer
modo sempre seria interpretada em seu desfavor.
Não há dúvida de que a reconvenção não
deixou de ser uma estratégia de defesa pura e
simples, não somente tendo em conta o que se
disse acima, como também porque a notificação
de denúncia do contrato não faz menção à
exigência da multa, como seria usual, e tudo
ainda sem se esquecer de que foi lavrada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
profissional da área jurídica.
Em outros termos, para a resolução de
contrato por prazo determinado é preciso haver
motivo justo, ou seja, com severidade que
importa a própria inviabilidade do negócio,
sem,
pois,
justificar
semelhante
conduta
sucessos banais e de regra um tanto normais nas
circunstâncias e que até pudessem ser passíveis
de correção no curso de sua execução, tudo por
certo sem deslembrar que a culpa não é
presumida.
Logo, cumpre ter que a hipótese é de
resilição
contratual
da
iniciativa
do
condomínio apelado, que responderá pela multa
contratual.
É imperativa a modulação de referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
multa tendo em conta o período de cumprimento
do contrato, de sorte que deve ser estipulada
proporcionalmente ao tempo de falta de cumprimento do contrato, e portanto
correspondente a treze meses, o que é feito na
forma do artigo 413 do Código Civil, sem
olvidar que hoje essa modulação não é mera
faculdade do juiz, mas obrigatória.
Afora
isso,
não
pode
deixar
de
reconhecer frequentes queixas da atuação da
locadora dos serviços, o que permite operar
nova redução da sanção por força da segunda
parte do dispositivo legal citado, ou seja, se
o montante da penalidade for manifestamente
excessivo tendo em conta a natureza do negócio.
Em outros termos, não foram poucas as queixas
contra a prestação de serviços da autora.
Logo, a redução da pena para um terço da
originalmente estipulada é satisfatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por força da conclusão acima apontada,
o pedido objeto da reconvenção é forçosamente
improcedente, com o que a multa imposta à
apelante é cancelada.
Realce não caber a qualquer das partes
a exigibilidade de honorários de advogado
contratados,
tendo
a
jurisprudência
se
orientado de que somente são cabíveis os
decorrentes da sucumbência em processo.
Com
o
quadro
apontado,
tem-se
a
sucumbência recíproca das partes, de modo que
os honorários de advogado são estipulados em
caráter
definitivo
em
R$3.000,00,
e
o
profissional de cada parte terá direito à
metade dessa soma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em face do exposto, dou provimento
parcial ao recurso.

Sebastião Flávio
Relator